Tribunal: TJSP
Processo: 2022292-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.